Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001970-06.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão da Segunda Câmara de Direito Privado ementado (id ).
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. (TJMT – RAI n. 1001970-06.2021.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 23/06/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno , interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão monocrática no Agravo de Instrumento que confirmou a decisão de primeiro grau que nos autos da Ação de reparação de danos materiais, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a prejudicial de prescrição, determinando que as partes indiquem as provas que pretendam produzir, no prazo de cinco dias, justificando-as.
Alega violação aos artigos 45, 85, 330, III, 485, VI, do Código Processo Civil, artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a instituição financeira é mera arrecadadora dos valores (PIS/PASEP) depositados na conta individual.
Assevera a necessidade de substituição do polo passivo da lide para a inclusão da União Federal e consequentemente a competência para julgar e processar a ação é da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (id. 95161971).
Contrarrazões (id. 95948982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O banco recorrente alega que segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP e é mero arrecadador dos valores depositados na conta individual, o que configuraria a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
A par disso, registre-se que o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO.
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n°0720138-77.2020.8.07.0000(TJDFT);0010218-6.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
Foi determinado a Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) e Controvérsia 247/STJ, em 18/03/2021 e 18/12/2020. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça